Tribunal: TJES
Processo: 5009170-30.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009170-30.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOISES GOMES DA CUNHA
RECORRIDO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO. NÃO REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO TÉCNICA. EVASÃO DO PACIENTE ANTES DA ALTA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO EM PRAZO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por suposta falha no atendimento médico e demora na realização de cirurgia de ombro após queda.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de falha no atendimento emergencial, demora na realização do procedimento cirúrgico e configuração de dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que o atendimento em pronto-socorro foi adequado, com diagnóstico, medicação e orientação para acompanhamento com especialista, inexistindo indicação técnica para realização imediata de ressonância magnética.

O paciente, ademais, evadiu-se da unidade antes da alta médica, interrompendo o fluxo assistencial.

A autorização do procedimento cirúrgico ocorreu em prazo inferior a 10 dias, sendo a realização da cirurgia posterior compatível com a agenda médica, inexistindo mora da operadora.

Inexistente situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei nº 9.656/98), bem como conduta ilícita ou nexo causal, afasta-se o dever de indenizar.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de indicação técnica para exame em pronto-socorro e a autorização de procedimento em prazo razoável afastam a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Dispositivos legais citados

Arts. 6º, VIII, e 14 do CDC; arts. 186 e 927 do CC;

Art. 35-C da Lei nº 9.656/98;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - AC: 10031137120178260220 SP 1003113-71.2017.8.26.0220, Relator: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 09/09/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/09/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, afirma o requerente que, embora mantenha plano de saúde com mensalidade superior a
R$ 1.000,00
, sofreu reiterada negligência após cair de uma altura de três metros em
15/01/2024
. Sustenta que o atendimento inicial no pronto-socorro credenciado foi omisso, pois a médica plantonista recusou-se a solicitar exames de imagem fundamentando-se no custo financeiro do procedimento e não prescreveu medicação, obrigando o autor a buscar socorro na rede pública para o alívio de dores agudas. Argumenta que o diagnóstico de lesão no manguito rotador e a respectiva cirurgia foram retardados por cerca de cinco meses devido a falhas assistenciais e administrativas da operadora, que chegou a não registrar exames agendados em seu sistema. Por fim, aponta que o descaso da ré provocou grave abalo psicológico, agravado por traumas familiares pretéritos decorrentes de negligências médicas similares, o que fundamenta o pleito de indenização por danos morais

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau entendeu pela inexistência de falha na prestação de serviço e ato ilícito por parte da requerida e julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em sede de Recurso Inominado, afirma o autor que sofreu uma queda de três metros em janeiro de 2024, mas teve o atendimento inicial negligenciado pela rede credenciada do Hospital MedSenior, onde a médica plantonista deixou de solicitar exames de imagem sob a justificativa de que os custos seriam elevados. O recorrente sustenta que, apesar de manter as mensalidades do plano rigorosamente em dia há mais de dez anos, foi submetido a um sofrimento físico e psicológico prolongado por cinco meses, sendo obrigado a buscar auxílio na rede pública para o controle de dores intensas antes de finalmente conseguir realizar a cirurgia de manguito rotador em junho de 2024. Além disso, rebate categoricamente os fundamentos da sentença ao negar a existência de qualquer lesão preexistente e apontar falhas administrativas no agendamento de exames, argumentando que a conduta omissiva da recorrida gerou um nexo causal direto com o abalo sofrido, o que justifica a reforma da decisão para a procedência total da indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrida, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço.

Nesse sentido, restou demonstrado pela recorrida que o atendimento médico foi devidamente prestado. Consta dos autos que, no momento do atendimento em pronto-socorro, o paciente recebeu
diagnóstico clínico e medicação adequada
, tendo sido devidamente orientado quanto à necessidade de
acompanhamento posterior com médico ortopedista especialista
.

Na ocasião, o paciente também foi informado acerca da
impossibilidade de realização imediata de exame de ressonância magnética
, uma vez que tal procedimento demanda
avaliação prévia por especialista e realização em unidade dotada de equipamento apropriado
, circunstância inexistente na unidade hospitalar em que ocorreu o atendimento.

Ademais, verifica-se que o paciente
não recebeu alta médica
, tendo se evadido da unidade de pronto-socorro por iniciativa própria, conforme registrado no prontuário médico constante do Id. nº 17981375.

Cumpre destacar que a não realização do exame não decorreu de negativa injustificada ou de razões financeiras, mas sim de
critérios estritamente técnicos e médicos
, considerando que o exame de
ressonância magnética não constitui, em regra, procedimento indicado no âmbito de atendimento emergencial em pronto-socorro
.

Dessa forma, conclui-se que a conduta adotada pela equipe médica se mostrou
compatível com os protocolos clínicos aplicáveis ao atendimento de urgência
, inexistindo comprovação de falha na prestação do serviço hospitalar.

No que tange à alegação de demora na realização do procedimento cirúrgico, verifica-se, à luz dos documentos constantes dos autos, que não assiste razão à parte autora.

Com efeito, observa-se que o atendimento com médico ortopedista especialista ocorreu em
27/02/2024
, ocasião em que foi
formalizada a solicitação do procedimento cirúrgico na mesma data
. Posteriormente, o procedimento foi
devidamente autorizado em 06/03/2024
, ou seja, em prazo inferior a 10 (dez) dias.

Outrossim, a cirurgia de
videoartroscopia de ombro foi realizada em 29/04/2024
, conforme comprovam os documentos de Id. nº 17981376 a 17981378.

Diante desse contexto, verifica-se que a operadora de plano de saúde
adotou todas as providências necessárias à viabilização do tratamento
, observando prazos razoáveis e compatíveis com a natureza do procedimento, inexistindo indícios de mora injustificada ou desídia na prestação do serviço.

Assim, revela-se
plenamente válida a conduta do plano de saúde
, que procedeu aos agendamentos e autorizações dentro dos parâmetros legais e assistenciais aplicáveis, não se configurando falha na prestação do serviço médico-hospitalar. Isso porque o quadro da paciente não se enquadra nas hipóteses de urgência ou emergência apta a justificar a intervenção cirúrgica imediata, nos termos da Lei n° 9.656/98:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

Assim sendo, tendo em vista que o recorrente não demonstrou a existência de urgência ou emergência na realização do procedimento cirúrgico, entendo pela ausência de demonstração de falha no atendimento médico prestado pela recorrida, conforme precedente do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Servidor público. Contribuinte do IAMSPE. Reembolso de despesas médico-hospitalares decorrentes de cirurgia realizada em clínica particular. Omissão ao atendimento médico inocorrente. Programação de atendimentos. Urgência/emergência do procedimento afastada por prova documental e pericial. Despesas decorrentes de livre escolha do autor. Ressarcimento indevido. Dano moral inexistente. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJ-SP - AC: 10031137120178260220 SP 1003113-71.2017.8.26.0220, Relator: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 09/09/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/09/2021).

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

O lapso temporal entre a autorização do plano de saúde (6/3/2024) e a realização da cirurgia (29/4/2024) não configura, por si só, falha da operadora, a qual cumpriu sua obrigação de cobertura de forma tempestiva. O tempo de espera deve-se à agenda do profissional e da unidade hospitalar, e não a uma negativa de cobertura ou demora injustificada da acionada. O intervalo de cerca de dois meses entre o diagnóstico e a cirurgia, a partir da rápida autorização do plano, não sustenta a alegação de negligência da promovida.

O sofrimento psíquico da parte autora é atestado pelo Laudo Médico Psiquiátrico de 28/2/2024, que confirma o tratamento de patologia psiquiátrica (CID 10 F32.3) (ID 65217416). O dano (em sentido amplo) existe.

Entretanto, para a configuração da responsabilidade civil, o dano deve ser decorrente diretamente da conduta defeituosa do agente (nexo causal). Uma vez que as provas documentais (IDs 78326801, 78326802, 78327853 e 78327854) demonstram que: a) o pronto socorro forneceu a estabilização da dor e a orientação adequada; b) o paciente evadiu o atendimento por discordar da conduta técnica; e c) a cirurgia foi autorizada rapidamente; resta que a conduta da demandada não foi ilícita ou negligente.

O nexo de causalidade é rompido, pois o dano (sofrimento e demora no diagnóstico definitivo) não se vincula à recusa ou à demora da operadora, mas sim à natureza crônica da lesão preexistente do acionante e à sua decisão de se evadir do pronto socorro após a orientação médica, buscando, na sequência, a rede pública (Hospital ANTONIO BEZERRA DE FARIA em 10/2/2024 - ID 65217416).

Ausentes os requisitos da conduta ilícita e, consequentemente, do nexo causal, não se sustenta o dever de indenizar da promovida.

Nesse aspecto, a recorrente não demonstrou que a postura da recorrida tenha atingido sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos
;
não estando presentes, pela prova dos autos, desrespeito moral, dor, aflição espiritual, angústia, desgosto ou mágoa, capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)